Tribunal: TJBA
Processo: 8047406-89.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8047406-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: BRUNO CERQUEIRA SENA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES, ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO.

DECRETO PRISIONAL
COM FUNDAMENTOS INIDÔNEOS
. DESACOLHIMENTO.
DECISÃO FUNDADA
NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AÇÃO PENAL ANTERIOR POR CRIME DE ROUBO.

PEDIDO DE EXTENSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DEFERIDAS AO CORRÉU.
INALBERGAMENTO.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
. CORRÉU QUE NÃO RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
EVENTUA
L
PENA DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INOCUIDADE.

ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

1
-
Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por Andreia
Luciara Alves da Silva Lopes e André Luís do Nascimento Lopes
, advogados, em favor de
Bruno Cerqueira Sena
, apontando como autoridade coatora o MM.
Juiz de Direito da 2ª Vara das Garantias de Salvador/Ba.

2-
O
Paciente foi preso em flagrante, na companhia de
Manoel Guilherme Santos de Oliveira, no dia 05/08/2025.
Em tese, ambos estariam na posse de 42,45g de MDMA (ecstasy); 24,26g de diclorometano; 25,12g de cocaína em 46 (quarenta e seis) porções; 3,48g de cocaína em 5 (cinco) porções; 66,61g de cocaína em 6 (seis) porções e 213,43g de maconha em 103 (cento e três) porções; 259,55g de maconha em 10 (dez) porções; 19,46g de maconha em 20 (vinte) porções e 9,90g de maconha em 10 (dez) porções.

3-
Em 06/08/2025, o MM. Juiz da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/Ba, deferiu o pedido formulado pelo Ministério Público e concedeu a
Manoel Guilherme Santos de Oliveira
a liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

4- A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, indicando a materialidade delitiva, indícios de autoria e, sobretudo, a necessidade da custódia diante do risco de reiteração delitiva, em virtude da existência de ação penal anterior em desfavor do Paciente.

5- A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a reincidência, ações penais ou inquéritos em curso evidenciam o periculum libertatis e justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

6- A situação subjetiva do Paciente não se confunde com a do corréu beneficiado com a liberdade provisória, na medida em que este não possui antecedentes criminais. Ausência de similitude fático-processual que inviabiliza a extensão do benefício.

7- O princípio da homogeneidade não se aplica ao caso concreto, pois a dosimetria da pena e o regime prisional somente podem ser definidos no julgamento de mérito da ação penal, não cabendo, na via estreita do habeas corpus, a aferição de eventual sanção prospectiva.

8- As medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) mostram-se insuficientes diante da periculosidade concreta extraída da reiteração delitiva.

9-
Parecer Ministerial, subscrito pel
o
Dr.
Rômulo de Andrade Moreira
, manifestando-se pelo conhecimento e
con
cessão
da ordem.

10-
Ordem de Habeas Corpus não conhecida em relação ao princípio da homogeneidade.

11
- Ordem conhecida em relação às alegações de decreto sem fundamentação
idônea
,
extensão do benefício concedido ao corréu
e outras cautelares diversas.

1
2
- ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8047406-89.2025.8.05.0000
,
impetrado por
ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES
e

ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES
,
Advogados, em favor de

BRUNO CERQUEIRA SENA
, apontando como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR/BA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
EM PARTE

do
mandamus
e,
nesta extensão,

DENEGAR A ORDEM
, conforme certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC 15